Tribunal: TJSP
Processo: 2245180-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Recurso tirado contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade processual à agravante. Gratuidade de justiça. Exegese do artigo 98, caput, CPC, bem como do inciso LXXIV, do art. 5o da CF/88. Pessoa física em favor de quem milita presunção de veracidade da alegação de pobreza. Art. 99, § 3o, do CPC.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Recurso tirado contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade processual à agravante. Gratuidade de justiça. Exegese do artigo 98, caput, CPC, bem como do inciso LXXIV, do art. 5o da CF/88. Pessoa física em favor de quem milita presunção de veracidade da alegação de pobreza. Art. 99, § 3o, do CPC. Realidade patrimonial descortinada a partir dos elementos dos autos que corroboram a atual situação de vulnerabilidade da recorrente, não havendo prova capaz de infirmar a presunção legal. Precedentes.
Decisão reformada. Recurso provido.